Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718010-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO PALHARES RIBEIRO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Apelação Cível interposta pelo Fabiano Palhares Ribeiro contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ora apelante (demandado) ao pagamento das faturas de fornecimento de água do imóvel situado na SCLN 412, bloco B, subsolo 94, Brasília, DF. O apelante, que teve o pedido de gratuidade indeferido pelo juízo de origem (id 56140877), pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, não demonstra, por meio de provas documentais, a alteração de sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator